Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-26.2022.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001518-26.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDILAINE DELFINA DA ROCHA - CPF: 010.732.741-44 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSÉ MENDES DE SOUZA (RECORRIDO), CONSELHO DELIB ESCOLAR EEPSG BENEDITO CESARIO DA CRUZ - CNPJ: 02.039.092/0001-49 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MENOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTELECÇÃO DA LEI N. 12.153/2009. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não veda a tramitação de demanda no bojo da qual figure menor incapaz no polo

ativo, assim como a ampla construção jurisprudencial autoriza sua participação.

2. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça “
tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário
” (REsp n. 1.372.034/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017).

3. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura em virtude de pedido de instrução probatória.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, sob o fundamento da incompetência absoluta dos juizados especiais para julgar ação em que figure menor incapaz no polo ativo.

Em suma, em suas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença e regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

O Ministério Público, em seu parecer de id. 184615659, opina pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a competência dos juizados especiais da fazenda para processar ações em que haja a presença de menor.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001518-26.2022.8.11.0011

Polo Ativo

EDILAINE DELFINA DA ROCHA

Polo Passivo

JOSÉ MENDES DE SOUZA e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a incompetência absoluta dos juizados especiais para julgar feito em que figure menor incapaz.

Eis a transcrição da sentença recorrida:

“CHAMA-SE O FEITO Á ORDEM.

Em análise dos autos, verifica-se que figura no polo ativo da demanda menor absolutamente incapaz.

Conforme dispõe o art. 8º da Lei n. 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao Juizado da Fazenda Pública (art. 27 da Lei n. 12.153/09), não poderão ser partes no Juizado Especial Cível o “incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”.

Destarte, de rigor o reconhecimento de ofício da incompetência deste Juízo, o que implica na extinção do feito na forma do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

1 – Isso posto, com fundamento no art. 51, inciso II da Lei n.º 9.099/1995,
JULGA-SE EXTINTA
a presente ação, sem a resolução do mérito, em face da incompetência deste Juizado Especial.

2 – Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias.

3 –
INTIMEM-SE.”

Vinga a pretensão recursal. Explico.

O juízo
a quo
fundamentou a extinção do feito sem resolução do mérito na taxatividade do artigo 8º da Lei n. 9.099/95. Ocorre que, apesar de o artigo 27 da Lei n. 12.153/09 prever a aplicação subsidiária da lei dos juizados especiais, tem-se que a participação de menor no polo ativo em ações dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o artigo 5º, I, Lei 12.153/09 não prevê restrição à figura do menor:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995. 1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º). 3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.372.034/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017)

Ainda, julgados das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR QUE APRESENTA QUEIMADURAS ENQUANTO ESTAVA SOB OS CUIDADOS CRECHE MUNICIPAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COMPLEXIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOCUMENTOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PREVISTA NO ART. 37, § 6º, DA CF/88. MONITORAMENTO INADEQUADO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, não há óbice legal a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública (STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017).

2. Não há que falar em extinção sem julgamento do mérito ante a complexidade da causa, uma vez foi acostado aos autos o prontuário médico que, analisado conjuntamente com as declarações apresentadas pelas funcionárias da creche, demonstram que as queimaduras sofridas pela criança ocorreram quando esta mantinha-se sob supervisão e guarda da creche municipal.

3. Para caracterizar a responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, suficiente a comprovação do evento danoso e da relação de causalidade entre o ato praticado pelo ente estatal e o dano moral suportado.

4. Tratando-se de condutas omissivas, a responsabilidade estatal rege-se pela teoria subjetiva, a qual exige a demonstração da culpa do serviço público (faute du service), somente sendo cabível a responsabilização do Estado pela omissão que lhe é imputada quando o serviço público não foi prestado, ou foi prestado a destempo ou de maneira insatisfatória.

5. O monitoramento inadequado do infante no período em que este se encontrava em creche municipal configurou causa direta das lesões suportadas pelo requerente, e, por consequência, dos danos morais suportados pelo autor e por seus genitores.

6. As partes não controvertem quanto às lesões sofridas pelo menor, de modo que a divergência diz respeito ao que causou a queimadura quando a criança estava sob a guarda das monitoras, bem ainda acerca se, de tais fatos, decorre o dever de indenizar pelo dano moral, em tese, suportado pelo menor e por seus genitores.

7. O dano moral suportado pelo infante é evidente. No que tange aos genitores da criança, ainda que não tenham sido vítimas diretas, não há como se descurar que os pais do menor ao se depararem com as lesões suportadas por seu filho, suportaram sofrimento idôneo a configurar dano moral.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 8010095-75.2016.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –VAGA EM CRECHE MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA LEI 12.153/2009 – POSSIBILIDADE DE MENOR DE IDADE DEVIDAMENTE REPRESENTADO DEMANDAR NOS NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei dos Juizados da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) não faz restrição quanto à possibilidade dos incapazes figurarem como parte na referida seara. O artigo 5º da referida lei confere legitimidade ativa às pessoas físicas, sem qualquer restrição.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que não há que se falar em omissão normativa da Lei nº 12.153/2009 a ensejar a incidência do artigo 8º da Lei nº 9.099/95, posto que tal dispositivo legal possui cunho subsidiário conflitante com as regras específicas do Juizado da Fazenda pública.

Mostra-se contrária à lei citada e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a sentença que extingue o processo por incompetência em razão da pessoa ante a presença de menor no polo ativo, sendo de rigor, pois, a anulação da sentença e a devolução do feito para a devida instrução e julgamento, pois inaplicável a teoria da causa madura ante a ausência de instrução processual.

Provimento do recurso para anular a sentença e determinar a baixa dos autos para a devida instrução e julgamento.

(N.U 1001357-49.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

Assim, pela intelecção da norma (Lei n. 12.153/2009), não há falar em incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazendo Pública de Mirassol d’Oeste para julgar a demanda.

Por fim, resta impossibilitada a aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito, pois o feito está pendente de realização da instrução processual, conforme solicitado pela parte recorrida (id. 176528443).

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, em consonância ao parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e, por consequência, devolver os autos à origem para o regular prosseguimento.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023